Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-70.2018.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000223-70.2018.8.14.0061

RECORRENTE: LUCAS MICHAEL SILVA BRITO, ARTUR DE JESUS BRITO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA EM QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO PENAL SEM CONEXÃO COM O OBJETO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 93 DO CPP. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo prazo máximo de um (1) ano ou até o deslinde de outra ação penal. A defesa requer a cassação da decisão, por entender inaplicável a prejudicialidade externa e por violação aos princípios da congruência e da duração razoável do processo. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da decisão e a prolação de nova decisão nos limites das alegações finais, nos termos dos arts. 413 a 421 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a suspensão do processo penal com fundamento no art. 93 do CPP, quando a ação penal considerada prejudicial não guarda relação direta com o objeto do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 93 do CPP admite a suspensão do processo quando a existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da competência do juízo cível, já proposta, de difícil solução e que não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite. Ocorre que o d. Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito em razão de outra ação penal, e não de ação cível, o que não se enquadra nas hipóteses legais.

4. Ademais, as ações penais tratam de fatos distintos — crimes contra a Administração Pública e crime de homicídio —, não havendo relação de prejudicialidade entre elas.

5. A decisão recorrida ainda afronta o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, ao determinar suspensão desnecessária e indefinida, comprometendo o regular andamento do feito.

6. Diante disso, impõe-se a reforma da decisão, para que outra seja proferida dentro dos limites das alegações finais, em consonância com os arts. 413 a 421 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 93 e 413 a 421.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 339; STJ, Súmula 21.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ARTUR DE JESUS BRITO e LUCAS MICHAEL SILVA BRITO, inconformados com a decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo prazo máximo de 01 (um) ano ou até o deslinde da ação penal nº 0003772-88.2018.814.0061, em que os recorrentes e outros réus são processados pelos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV c/c 129 c/c 70, todos do CP, interpõem o presente recurso em sentido estrito.

Aduzem os recorrentes que a decisão, para além de violar o princípio da congruência e da não surpresa, em virtude de ter decidido sobre algo que nenhuma das partes requereu ou se manifestou sobre o assunto, determinou o sobrestamento desse feito até o julgamento de uma ação penal que não guarda qualquer relação com o objeto desse processo, aplicando de forma equivocada o art. 93 do CPP, razão pela qual, faz-se necessária a declaração de nulidade do referido
decisum
para que outra medida judicial seja tomada, dentro do limite dos pedidos formulados pelos sujeitos processuais, em virtude de não ser cabível a aplicação de prejudicialidade facultativa ao presente caso.

Contrarrazões pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida para que outra seja proferida, dentro dos limites pleiteados pelas partes em alegações finais, na forma dos arts. 413 a 421 do CPP.

Decisão mantida em id-

27431477.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de ser acolhido o pleito de nulidade da decisão por violar o princípio da congruência à duração razoável do processo, devendo ser determinada, por consequência, sua cassação para que outra seja proferida dentro dos limites pleiteados pelas partes em alegações finais (impronúncia, pronúncia e/ou absolvição sumária), nos termos do arts. 413 a 421 do CPP.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que para a suspensão do processo com base em questão prejudicial externa facultativa, como decidido pelo MM. Juízo
a quo
, resta necessário o preenchimento dos requisitos constantes no art. 93 do CP, a saber: “A existência da infração penal deve depender de decisão sobre questão diversa do estado das pessoas; a questão deve ser da competência do juízo cível; deve haver ação cível já proposta para resolver a questão; a questão deve ser de difícil solução; a questão não pode versar sobre direito cuja prova a lei civil limite.

“Art. 93, CPP - Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente”.

Conforme aduzem os recorrentes, a ação penal nº 0003772-88.2018.8.14.0061 trata de crimes contra a Administração Pública (peculato, associação criminosa e lavagem e ocultação de bens e valores), sem qualquer relação direta com o homicídio objeto do presente processo. Portanto, não há como a decisão daquela ação influenciar na existência ou não do crime de homicídio em apuração nos presentes autos. Portanto, inexiste correlação entre as ações.

Ademais, o MM. Juízo
a quo
decidiu pela suspensão do processo no aguardo do deslinde de outra ação penal (nº 0003772- 88.2018.8.14.0061), e não de uma ação cível, como expressamente exige o art. 93 do CPP.

Importante ainda frisar que o MM. Juízo, ao determinar a suspensão do processo pelo prazo de até 1 (um) ano, ou até o deslinde da ação penal nº 0003772-88.2018.8.14.0061, contraria o princípio da duração razoável do processo, art. 5º, LXXVIII, da CR/88.

A EC nº 45/04 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’. (...)." (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559774944. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559774944/.)

Diante de tais considerações, não há outra solução razoável que não seja a reforma da decisão recorrida, a fim de que outra seja proferida, dentro dos limites pleiteados pelas partes em alegações finais, na forma dos arts. 413 a 421 do CPP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/11/2025